Tribunal: TJPA
Processo: 0010100-27.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO MINISTERIAL ? SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA ? O APELANTE REQUER A PRONÚNCIA DOS APELADOS, ALEGANDO ESTAREM PRESENTES A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDICIOS DE AUTORIA ? Procedência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, bem como pelo Laudo complementar. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo a quo, por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação aos apelados, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP. Ressalto, que nesta fase, a decisão não se trata de condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: CLEUDER FARIAS BATISTA
APELADO: LEANDRO FARIAS BATISTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0010100-27.2009.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO MINISTERIAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - O APELANTE REQUER A PRONÚNCIA DOS APELADOS, ALEGANDO ESTAREM PRESENTES A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDICIOS DE AUTORIA - Procedência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, bem como pelo Laudo complementar. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação aos apelados, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP. Ressalto, que nesta fase, a decisão não se trata de condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: CLEUDER FARIAS BATISTA
APELADO: LEANDRO FARIAS BATISTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0010100-27.2009.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia que no dia 11 de outubro de 2009, a vítima Rosivan Farias de Araújo, por vingança, foi atingida com uma facada, pelos ora denunciados Cleuder Farias Batista e Leandro Farias Batista.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
impronunciou os ora acusados, por entender pela ausência dos indícios de autoria em relação a Cleuder e Leandro.

O represente do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que a sentença de impronúncia, seja reformada, alegando estarem presentes a prova da materialidade, bem como os indícios de autoria em relação aos apelados, devendo serem pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa técnica requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão que impronunciou os apelados Cleuder Farias Batista e Leandro Farias Batista.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante ministerial, pugna pela pronúncia dos apelados, alegando estarem presentes prova da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal (fl. 10), bem como pelo Laudo complementar (fl. 118).

Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Rosivan Costa de Farias declarou que por volta de 21h, acordou e ouviu Heraldo dizer que estava chegando alguém e então levantou de sua rede para olhar, ocasião em que percebeu que estava furado, do lado esquerdo das costas, a altura do rim esquerdo. Que não viu quem o furou nas costas ou quem disparou o tiro que narrou. Que ouviu comentários posteriores, quem o furou foi o réu Francinei, vulgo Sandro. Que Heraldo lhe disse, que no momento da pratica delitiva sob apuração, viu os apelados Leandro e Cleuder na companhia de Francinei no local dos fatos.

A testemunha Erikson Farias Santos, declarou também em juízo, que por volta das 21h e 30min, acordou com um barulho de disparo de arma de fogo, que ao sair do quarto já se deparou com a vítima Rosivan ferida, com um furo nas costas, tendo Heraldo relatado que viu os apelados Leandro e Cleuder no local dos fatos, juntamente com outras pessoas. Que numa festa se desentendeu com o grupo dos apelados, porque ficavam ligando e desligando as luzes do local. Que ouviu comentários posteriores que apontavam os apelados Leandro e Cleuder e outras três pessoas como sendo autores do crime apurado.

A testemunha Manoel Santos narrou que quando chegou ao local dos fatos, Geraldo lhe disse que naquela ocasião viu que o réu Francinei estava portando uma faca e presenciou o momento em que furou Rosivan com o instrumento, ressaltando que Heraldo, quer quando foi avisar Rosivan do ataque, o apelando Leandro, presente no ato, lhe atirou com uma espingarda. Que depois soube de uma briga antes da pratica delitiva, porque o grupo dos apelados ficava ligando e desligando a lâmpada de uma festa.

Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação aos apelados, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP, que dispõe: ¿
Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.¿

Ressalto que nesta fase, a decisão não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Dessa, forma, nos termos do artigo 413, do CPP, os apelantes devem ser pronunciados, para serem submetidos ao Tribunal do Júri, juiz natural competente, para julgar crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e dou provimento ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, para que seja reformada a sentença de impronúncia, para que os apelados sejam submetidos ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA